Tribunal: STF
Processo: HC 212714
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA PREVISTA NO ART. 24, I, DA LEI N. 9.394/1996. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Deve-se utilizar, no cálculo da remição em decorrência da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), o percentual descrito no art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – 50% – a incidir sobre a carga horária mínima prevista no art. 24, I, da Lei n. 9.394/1996, que é de 3.200 horas para os anos finais do ensino fundamental regular (correspondentes aos 6º, 7º, 8º e 9º anos) e de 2.400 horas para os três anos do ensino médio regular. 



    2. Agravo interno desprovido.